Tribunal: TJMT
Processo: 1007417-71.2018.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007417-71.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOAO EUDES DE LIMA E SILVA - CPF: 513.264.931-91 (RECORRENTE), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. FUNÇÃO DE GUARDA PATRIMONIAL (VIGIA). ATIVIDADE DE RISCO. PORTARIA No 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. DIREITO AO RETROATIVO, RESPEITO O PRAZO QUINQUENAL. PRECEDENTES DO E. TJ/MT E DESTA E. TURMA RECURSAL.

1. No caso, a legislação municipal prevê que:
“Os funcionários que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente.
”

2. A função de vigia está contemplada no Anexo n. 3, da NR-16, fazendo jus ao recebimento do adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta por cento) do seu vencimento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por servidor público municipal, em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, objetivando o recebimento do adicional de periculosidade, no montante de 30% (trinta por cento) sobre o seu salário, em razão de exercer a função de vigia (guarda patrimonial), desde 30 de abril de 2002.

Inconformado, o Recorrente, nas razões recursais, requer a reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada procedente.

Em contrarrazões (ID 69584977), o Recorrido Município de Várzea Grande defende a manutenção do julgado por seus próprios fundamentos.

Registra-se que, nesta turma, não houve remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde ou interesse de menor ou incapaz, nos termos do ofício no 87/2017 – CPC/NFDTIPI do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022